Tribunal: TJDFT
Processo: 0729421-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729421-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento aviado pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB em face da decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação anulatória movida pela ora agravante em desfavor do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo requerido. Aduz, em suma, que foi notificada pela agravada, em virtude de fato narrado pela consumidora Ivoni Bandeira Mendes Lacerda, segundo o qual lhe foram cobradas tarifas distintas para o mesmo serviço prestado, tendo sido aplicada multa no valor de R$ 14.533,34 (quatorze mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) à agravante por má prestação do serviço. Esclarece que a diferença se deu por terem sido realizadas religações de cortes distintos, mediante procedimentos diversos, para os quais foram aplicadas tarifas previstas em regulamento específico. Considera exorbitante o patamar da multa arbitrada face aos valores das respectivas ligações de R$ 138,50 (cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos) e 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos). Aponta, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente na medida em que a apuração do agravado se iniciou em 2015 e em 5/4/2018 a recorrente interpôs recurso junto à autarquia, tendo sido julgado em 22/3/2021. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o julgamento final de mérito, a fim de suspender a cobrança da multa aplicada até o trânsito em julgado da ação originária. O pedido de liminar foi indeferido nos termos da decisão de ID 39060854. Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID 40981045). Foi noticiada a prolação de sentença no feito de origem, por meio de Ofício associado ao ID 4197848, com cópia da decisão juntada ao ID 4198449. É o relatório. DECIDO Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator